Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727296-13.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIBELE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIBELE MARIA DE OLIVEIRA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707577-88.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL -INAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 241673194 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, após a apresentação de novo relatório médico, indeferiu o novo pedido tutela de urgência requerida pela autora, que visava a compelir o agravado a custear o procedimento de osteoplastia da mandíbula (e similares de natureza bucomaxilofaciais), e os respectivos materiais. Na ocasião, o d. Juízo ponderou que apesar da juntada de novo relatório médico (ID241694055), não se verificou alteração relevante na situação fática da parte autora que justificasse a concessão da tutela vindicada. No agravo de instrumento interposto, a agravante reitera os argumentos expendidos no agravo de instrumento no 0726306-22.2025.8.07.0000, quanto ao mérito da questão (obrigatoriedade do custeio), sustentando a aplicabilidade da Lei n. 9.656/98, que torna obrigatória a cobertura da cirurgia bucomaxilofacial pleiteada (conforme resolução RN 465/2021 da ANS), além da nulidade dos efeitos da limitação prevista no item 20, do art. 1o do Anexo IV, do regulamento do plano de saúde gerido pelo réu. Assevera que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados, sendo que a demora em realizar o procedimento implicará o agravamento do seu quadro clínico, com o aumento de dores e a necessidade de manejo de medicamentos invasivos. Ressalta que já é nítido o agravamento do seu quadro, pois após a consulta realizada em 01/02/2025, o médico prescreveu o medicamento RESTIVA (princípio ativo buprenorfina), sendo a última opção para o alívio das dores que vem sofrendo a agravante. Destaca que o procedimento não tem finalidade estética, e sim qualidade de vida para a agravante. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado o custeio e autorização do procedimento o procedimento de osteoplastia da mandíbula (e similares de natureza bucomaxilofaciais), indicado por seu médico assistente. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante na origem (ID 239293562, origem). A agravante juntou petitório sob o ID 73718143, e acostou novo relatório médico no ID 73718323. É o relatório Decido. Prefacialmente, de acordo com o artigo 434 do CPC (I)ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Portanto, a parte deve colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Observa-se que o relatório médico acostado sob o ID 73718323 não foi juntado nos autos de origem, tampouco foi considerado no decisum agravado. Ademais, a agravante não esclareceu no petitório de ID 73718143 qualquer motivo para a não juntada no processo originário, não indicando a existência de fato novo específico ou o motivo pelo qual estaria impedido de apresentar o documento anteriormente. Dessa forma, não tendo a agravante comprovado a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno, perante o Juízo de origem, tal documento não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse descortino, deixo de apreciar o documento acostado após a interposição do recurso (ID 73718323). De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca compelir ao agravado a custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico e cirurgião-dentista assistente da autora, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a agravante é beneficiária do Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – GDF/SAÚDE, que tem por objetivo prestar assistência à saúde dos seus beneficiários, na modalidade de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, estabelecendo a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Ainda, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõem sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Nos termos da súmula normativa 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem cobrir as cirurgias bucomaxilofaciais, inclusive, os exames laboratoriais e complementares, bem como os procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares. O novo relatório médico que fundamenta o pedido de autorização para realização da cirurgia (ID 241694055), descreve o quadro de saúde da agravante nos seguintes termos: Não obstante a agravante tenha acostado o relatório médico supratranscrito, constata-se não estar evidenciada a urgência da pretensão recursal, pois não há expressamente a informação para que a cirurgia seja feita com urgência, isto é, não há evidência de perigo iminente à vida ou de dano irreversível, podendo a questão aguardar a dilação probatória e a perícia judicial nos autos de origem, caso necessária. Consoante já mencionado no AGI no 0726306-22.2025.8.07.0000, esta egrégia Corte de Justiça perfilha esse entendimento conforme os seguintes precedentes: Acórdão 2003732, 0753105-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 1995518, 0704553-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025; Acórdão 1855562, 0704939-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024. Ademais, o relatório médico que instruiu a petição inicial (ID 73470626, pág. 1), prescrito também pelo Dr. Maxwell Oliveira, CRM-DF 20.652, indicou a cirurgia como eletiva. Em que pese o quadro de saúde vivenciado pela agravante, não ficou caracterizada a urgência ou emergência médica do procedimento perquirido, não estando demonstrado, assim, o segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 às 10:54:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora